Tribunal: TJES
Processo: 0010812-27.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010812-27.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCAS ROSA DA SILVA e outros
APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. ART. 28 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência do c. STJ, há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira, pois, de um modo geral, acidentes com essas características ocorrem por inobservância da velocidade e da distância regulamentar.

2.
Caso em que, à luz das regras de distribuição do ônus da prova, os autores não lograram êxito em afastar a presunção de culpa, não se desincumbindo da demonstração de que o acidente decorreu de conversão ilegal e brusca realizada pelo caminhão, inferindo-se dos autos, ao contrário disso, violação de dever de cuidado e atenção pelo motorista da moto, que trafegava acima da velocidade permitida.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurgem-se os apelantes em face do julgamento de improcedência da pretensão indenizatória por eles deduzida na demanda de origem, cuja causa de pedir é acidente veicular ocorrido em 12/06/2013, que, segundo alegam, ocorreu da seguinte forma,
ipsis litteris
(fl. 03):

“No dia 12 de junho de 2013, por volta das 21:00 horas, o Requerente juntamente com sua cobrinha THAYNA DA SILVA ROMULADO, deslocavam-se para sua residência, quando ao trafegar pela BR 101, colidiram na traseira do caminhão, veículo FORD/CARGO 2428 E, PLACA MTL/9157, CHASSI: 9BFYCEJXOABB55357, que deu seta indicando que iria entrar na via lateral, porém permaneceu na pista, quando estranhamente freou bruscamente, impossibilitando o 1º Requerente desviar e evitar a colisão”.

Reprisam os apelantes, nesta sede recursal, as alegações de que: (i) no dia 12/06/2013, sofreram acidente veicular, após freada brusca do caminhão dos apelados, que realizava uma manobra proibida para adentrar à empresa Giucafé, às margens da BR-101; (ii) o BAT elaborado pela Polícia Rodoviária Federal e apresentado nestes autos foi confeccionado apenas com base nas declarações prestadas pelo apelado/motorista; (iii) depoimentos testemunhais comprovam que a conversão realizada pelo motorista do caminhão era ilegal, uma vez que deveria ter acessado as vias laterais com antecedência.

Pois bem. A r. sentença não merece reforma.

Em que pese a tristeza e o sofrimento advindos do acidente, em relação ao qual nos compadecemos, alcanço a mesma conclusão exarada pelo Juízo
a quo
no sentido de que não há lastro probatório suficiente a amparar a narrativa autoral de que o acidente teria sido provocado por freada brusca do motorista do caminhão ao realizar conversão ilegal às margens da BR-101.

O Boletim de Acidente de Trânsito nº C14966898, referente à ocorrência 1314112, constante às fls. 30/37, sinaliza que o acidente se dera em “colisão traseira”, sendo o caminhão atingido pela moto (fl. 30), conforme concluiu o Policial Rodoviário Federal ANDERSON SALAROLI, fazendo constar no BAT que “conforme averiguações feitas no local do acidente e relato dos envolvidos concluimos que V01 [
moto dos ora apelantes
] colidiu na traseira de V02 [
caminhão dos ora apelados
]” (fl. 31).

Embora, de fato, os apelantes não tenham tido oportunidade de participação na confecção do BAT (porquanto estavam sendo socorridos), fato é que o BAT não foi produzido apenas com base na declaração do motorista do caminhão, mas também por meio das “averiguações feitas no local do acidente”, conforme registrado pelo próprio Policial Rodoviário Federal à fl. 31.

Em casos tais, é cediço que “presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022).

Não bastasse isso, d
estaco, nesse contexto, que o próprio apelante LUCAS ROSA DA SILVA, em audiência de instrução e julgamento, afirmou que estava acima da velocidade permitida para a via (estando a 80km/h numa via de velocidade máxima de 60km/h), o que leva a crer que não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão em virtude da alta velocidade imprimida - inobservando, portanto, o dever de
atenção e cuidado que deve guiar o condutor, por força do art. 28 do CTB.

Em relação à própria suposta dinâmica do acidente, aliás, há narrativas divergentes por parte dos apelantes e do motorista do caminhão FABIO JORGE GOMES, pois, enquanto aqueles afirmam que houve frenagem brusca do caminhão, este afirmou, em audiência de instrução e julgamento, que LUCAS ROSA DA SILVA colidiu na traseira do caminhão após tentativa fracassada de ultrapassagem.

Outro elemento relevante ao deslinde da controvérsia que também não restou suficientemente esclarecido diz respeito ao local de conversão do caminhão.

Veja-se, neste ponto, que, em audiência de instrução e julgamento, o Policial Rodoviário Federal ANDERSON SALAROLI não se recordava do acidente, ocorrido há mais de 10 anos (em 2013), bem como não soube esclarecer precisamente se o local em que caminhão realizou a conversão era adequado para tal fim, salientando que, diante da falta de asfaltamento das vias laterais à época, era comum a passagem de veículos em vias que restaram tracejadas pelo próprio uso.

Assim, tem-se que os apelantes não se desincumbiram do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito vindicado (art. 373, I, do CPC), razão pela qual, conforme assentado pelo Juízo
a quo
, deve prevalecer a presunção de que a colisão traseira decorreu de desatenção dos apelantes na condução da moto, o que impediu a frenagem a tempo para evitar o acidente.

Nesse mesmo sentido, vale conferir a jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO À ESQUERDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Com base na análise do Boletim de Acidente de Trânsito de fl. 25, chego à conclusão diversa daquela adotada pelo magistrado primevo, pois, verifico no relato ali contido que, de fato o Apelante realizava conversão à esquerda sem adentar no refúgio à esquerda, contudo também é certo que o caminhão Volvo trafegava acima da velocidade permitida de 60 Km/h, estando a aproximadamente 80 km/h. 2 - Não obstante o veículo Toyota Hillux ter realizado manobra de conversão sem adentrar no refúgio à esquerda, verifico que o acidente aqui tratado é de colisão traseira, ocorrida no momento em que os dois veículos trafegavam pela mesma faixa, situação que no meu sentir demonstra que o acidente teve como causa o fato do veículo volvo estar em velocidade acima da permitida e de não manter a distância de segurança necessária, conforme dispõe o art. 29, inc. II, do CTB. 3 - De acordo com a jurisprudência, “culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ‘onus probandi’, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa”.
(REsp 198.196/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/1999, DJ 12/04/1999, p. 164).
4 - Verificando o croqui apresentado na fl. 25, entendo que mesmo que o veículo Toyota estivesse diminuindo sua velocidade para realizar a conversão à esquerda, ou até mesmo para parar o veículo, caberia ao condutor do veículo Volvo, que vinha atrás, atenção e diligência para diminuir sua velocidade e assim evitar o acidente
. 5 - Recurso conhecido e provido. (Data: 10/Jul/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0009757-36.2017.8.08.0030, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DEVER DE DISTÂNCIA – ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRESUNÇÃO DE CULPA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Trânsito Brasileiro impõe aos condutores o dever geral de cautela na condução de veículos automotores, e estabelece, de forma específica, a obrigatoriedade de distanciamento entre os veículos.
2. Há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar. 3. In casu, à luz das regras de distribuição do ônus da prova, conforme disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o condutor do veículo causador do dano não logrou infirmar a prova documental constante dos autos e a presunção de culpa que recai sobre si.
(Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001964-19.2021.8.08.0030, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Sendo assim, e registrando novamente a tristeza com o acidente ocorrido, fato é que dos autos não se infere elementos suficientes a apoiar a tese autoral de que o acidente foi causado pela frenagem repentina e brusca do motorista do caminhão ao realizar conversão supostamente ilegal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Na forma dos arts. 85, §11, do CPC,
M
AJORO
em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais, todavia, suspendo a exigibilidade da referida verba, ante o deferimento da gratuidade de justiça,
ex vi
do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)